Tribunal: TJBA
Processo: 8027278-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027278-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDSON LUIZ COSTA DE JESUS Advogado(s): HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TOXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no qual se sustenta a ilegalidade da abordagem policial, fundada em denúncia anônima, bem como a nulidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e sem consentimento válido. 2. O impetrante requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, além do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas, sob o argumento de violação domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus, diante da necessidade de aprofundada análise fático-probatória.. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da CF/1988 e no art. 647 do CPP, exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, sendo inadequada sua utilização quando a controvérsia demanda dilação probatória. 5. A verificação da alegada ilegalidade da abordagem policial e da invasão domiciliar exige exame aprofundado das circunstâncias fáticas, da dinâmica da diligência policial e da validade do consentimento atribuído ao paciente, providência incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus. 6. A instrução probatória necessária para aferição das alegações defensivas deve ocorrer perante o Juízo de origem, sob observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de indevida supressão de instância. 7. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que questões dependentes de revolvimento fático-probatório não podem ser apreciadas na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo inadequado para discussão de matéria que demande dilação probatória. 2. A alegação de ilegalidade de abordagem policial e de violação de domicílio depende de aprofundada análise fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. A apreciação originária de questões dependentes de instrução probatória pelo Tribunal configura indevida supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8043019-31.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. º 8027278-14.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Bender Nascimento, como Paciente EDSON LUIZ COSTA DE JESUS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana (BA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA